Tribunal: TJES
Processo: 0000045-94.2024.8.08.0056
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000045-94.2024.8.08.0056

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSIEL DE SOUZA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que pronunciou o recorrente pelos crimes de lesão corporal (art. 129, caput, CP) contra Alexsandro de Souza Moura, e tentativa de homicídio (art. 121, caput c/c art. 14, II, CP), por três vezes, em face das vítimas Alexsandro de Souza Moura, David Santana Leal e Rogério Holz, conforme art. 69 do CP. A defesa requer a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a absolvição sumária, a desclassificação dos delitos ou, subsidiariamente, a impronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da decisão de pronúncia quanto aos crimes dolosos contra a vida e lesão corporal imputados ao recorrente; (ii) estabelecer se subsistem os fundamentos que justificam a prisão preventiva, diante do pedido de substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível a análise aprofundada de excludentes de ilicitude, como a legítima defesa, nesta fase processual.

4. A materialidade dos delitos encontra respaldo em boletim de ocorrência, laudos médicos e exames de corpo de delito relativos às vítimas, além de fotografias que documentam as lesões.

5. Os indícios de autoria derivam de declarações firmes e coerentes das vítimas e de testemunhas, tanto na fase administrativa quanto judicial, corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência, os quais relataram agressões com uso de facas e comportamento violento por parte do recorrente.

6. A alegação de legítima defesa apresentada pelo recorrente mostra-se contraditória e destoante do conjunto probatório, especialmente diante da reiteração de ataques com instrumentos perfurocortantes contra as vítimas, inclusive em locais vitais.

7. A tentativa de desclassificação dos delitos para vias de fato ou lesão corporal encontra óbice na presença de
animus necandi
e na multiplicidade de golpes desferidos, circunstâncias que demandam julgamento pelo Tribunal do Júri.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que eventuais dúvidas quanto à existência de dolo ou presença de excludente de ilicitude devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri.

9. Estão presentes os requisitos da prisão preventiva, diante da gravidade concreta dos fatos, do risco à ordem pública e da segurança das vítimas e testemunhas, sendo incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas.

10. Recurso desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria e prova da materialidade, sendo inviável a absolvição sumária quando presentes elementos mínimos de imputação.

2. A alegação de legítima defesa não demonstrada de forma inequívoca deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

3. A desclassificação para delito diverso da competência do Júri exige certeza da ausência de dolo na conduta imputada.

4. A manutenção da prisão preventiva é admissível quando demonstrados risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 121, caput c/c art. 14, II; art. 129, caput; art. 25; art. 69. CPP, arts. 312, 319, 413, 414, 415, II. Lei nº 3.688/41, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.384.494/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 18.06.2024; STJ, AgRg no HC n. 942.936/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2024; STJ, AREsp n. 2.900.809/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.05.2025; STJ, AREsp n. 2.817.059/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.04.2025; STJ, AgRg no HC n. 988.766/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOSIEL DE SOUZA DOS SANTOS,
em face da Decisão de Pronúncia de fls. 154/156-v (ID nº 11430214), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que o pronunciou nas iras do art. 129, “caput”, do Código Penal, tendo como ofendido
Alexsandro de Souza Moura
; art. 121, “caput”, nos moldes do art. 14, inciso II, do Código Penal (três vezes), em detrimento das vítimas
Alexsandro de Souza Moura
;
David Santana Leal
e
Rogério Holz
, consoante disposição do art. 69 do diploma legal.

Nas razões recursais (ID nº 13702631), a defesa postula inicialmente pela revogação da prisão preventiva do réu, aduzindo a carência dos elementos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal e salientando ser ele detentor de condições pessoais favoráveis. Diante disso, alega ser suficiente a incidência de cautelares alternativas especificadas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, alegam os causídicos que inexistem provas materiais e de autoria delitivas que atestem as lesões corporais supostamente perpetradas em face da vítima
Alexsandro de Souza Moura
, postulando pela absolvição e/ou desclassificação dos fatos para a contravenção penal de vias de fato (art. 21, Lei nº 3.688/41). De igual modo, argumentam a inexistência de lastro probatório mínimo para a Decisão de pronúncia do réu quanto aos delitos de tentativa de homicídio em face das vítimas
Alexsandro de Souza Moura
;
David Santana Leal
e
Rogério Holz
. Relatam, para tanto, que o recorrente agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 25, CP) e que inexistem provas do
animus necandi
imprimido na ação do réu. Diante desses fundamentos, pugnam pela absolvição sumária do recorrente (art. 415, II, CPP) e, alternativamente, pela despronúncia, com base no art. 414 do Código de Processo Penal.

Contrarrazões ministeriais apresentadas em ID nº 13702634, pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 13825798, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Sócrates de Souza, em que opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a Decisão de pronúncia e a prisão preventiva do recorrente.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOSIEL DE SOUZA DOS SANTOS,
em face da Decisão de Pronúncia de fls. 154/156-v (ID nº 11430214), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que o pronunciou nas iras do art. 129, “caput”, do Código Penal, tendo como ofendido
Alexsandro de Souza Moura
; art. 121, “caput”, nos moldes do art. 14, inciso II, do Código Penal (três vezes), em detrimento das vítimas
Alexsandro de Souza Moura
;
David Santana Leal
e
Rogério Holz
, consoante disposição do art. 69 do diploma legal.

Nas razões recursais (ID nº 13702631), a defesa postula inicialmente pela revogação da prisão preventiva do réu, aduzindo a carência dos elementos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal e salientando ser ele detentor de condições pessoais favoráveis. Diante disso, alega ser suficiente a incidência de cautelares alternativas especificadas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, alegam os causídicos que inexistem provas materiais e de autoria delitivas que atestem as lesões corporais supostamente perpetradas em face da vítima
Alexsandro de Souza Moura
, postulando pela absolvição e/ou desclassificação dos fatos para a contravenção penal de vias de fato (art. 21, Lei nº 3.688/41). De igual modo, argumentam a inexistência de lastro probatório mínimo para a Decisão de pronúncia do réu quanto aos delitos de tentativa de homicídio em face das vítimas
Alexsandro de Souza Moura
;
David Santana Leal
e
Rogério Holz
. Relatam, para tanto, que o recorrente agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 25, CP) e que inexistem provas do
animus necandi
imprimido na ação do réu. Diante desses fundamentos, pugnam pela absolvição sumária do recorrente (art. 415, II, CPP) e, alternativamente, pela despronúncia, com base no art. 414 do Código de Processo Penal.

Contrarrazões ministeriais apresentadas em ID nº 13702634, pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 13825798, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Sócrates de Souza, em que opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a Decisão de pronúncia e a prisão preventiva do recorrente.

Pois bem.

Rememorando os fatos, narra a denúncia ID nº 13702554:

“Consta dos autos que, no dia 26 de abril de 2024, por volta das 16h, na Rua Florencio Bausen, próximo ao Bar da Ida, Vila Nova, neste município,
o denunciado ofendeu a integridade física de ALEXSANDRO DE SOUZA MOURA
.
Extrai-se ainda que, logo em seguida, com intenção de matar, o denunciado desferiu golpes de faca contra ALEXSANDRO DE SOUZA MOURA, DAVID SANTANA LEAL e ROGERIO HOLZ, não tendo o crime se consumado por circunstâncias alheias à vontade do acusado.
Segundo se apurou, no dia 26.04.2024, por volta das 16h, IZAURA MUNGO saiu de sua residência e se sentou na calçada em frente à casa de seu irmão LAURENTINO MUNGO, juntamente com sua filha MIRELA MUNGO MOURA e seu companheiro ALEXSANDRO DE SOUZA MOURA.

Repentinamente, o denunciado JOSIEL chegou no local alterado, aparentando ter consumido bebida alcoólica e usado drogas, quando então passou a xingar LAURENTINO, o qual estava dormindo no interior da residência. Ato contínuo, JOSIEL pegou pedaços de Eternit e começou a jogar no portão de LAURENTINO, ocasião em que IZAURA pediu para o denunciado parar de fazer aquilo. Ocorre que JOSIEL não gostou da forma como IZAURA falou com ele, quando então partiu para cima de IZAURA e passou a agredi-la com socos na barriga. A fim de defender sua companheira,
ALEXSANDRO tentou conter o denunciado, mas JOSIEL passou a agredir ALEXSANDRO com diversos socos, ofendendo sua integridade física.
A seguir, moradores locais separaram a briga e JOSIEL seguiu para a sua residência.

Após cerca de 10 (dez) minutos, JOSIEL retornou com 02 (duas) facas, uma em cada mão, no estilo de açougueiro, com a lâmina grande, medindo cerca de 30cm. Ato contínuo, JOSIEL passou a golpear ALEXSANDRO com as facas, mas ALEXSANDRO conseguiu se desviar diversas vezes para não ser atingido pelos golpes.
Cumpre enfatizar que
JOSIEL desferiu golpes de faca contra o peito de ALEXSANDRO e a vítima só não foi atingida porque se defendeu com a mão e se desviou.
Inobstante, em um determinado momento,
o denunciado conseguiu atingir um golpe de faca na mão direita de ALEXSANDRO, próximo ao dedo polegar
. Além disso,
ALEXSANDRO acabou torcendo o dedo indicador da mão esquerda ao tentar se defender de JOSIEL. Nesse instante, ALEXSANDRO conseguiu segurar JOSIEL pelos braços, até que moradores locais chegaram e tiraram JOSIEL do local. Frisa-se que ALEXSANDRO ficou com a jaqueta furada por causa dos golpes de faca desferidos por JOSIEL.
Em seguida,
após cerca de 02 (dois) minutos, o denunciado retornou novamente em frente à casa de ALEXSANDRO e passou a chutar o portão da residência, bem como a xingar ALEXSANDRO
. Nesse instante, DAVID SANTANA LEAL, padrasto da companheira de JOSIEL, havia retornado do trabalho e estava em sua residência, quando então ouviu um barulho estranho na rua e desceu para ver o que estava acontecendo.

Quando DAVID estava no portão de sua residência,
JOSIEL partiu para cima de DAVID com uma faca em cada mão.
A seguir, o denunciado chutou o portão da residência, momento em que o portão atingiu a região do supercílio esquerdo do rosto de DAVID
, causando um corte profundo com muito sangramento.
Além disso,
JOSIEL tentou desferir um golpe de faca no lado esquerdo do pescoço de DAVID, mas a vítima conseguiu se esquivar
. Após a tentativa de esfaqueamento, DAVID correu para o andar de cima de sua casa e se trancou no recinto, momento em que JOSIEL retornou para a sua residência.

Posteriormente,
por volta das 18h20, ROGERIO HOLZ, concunhado de JOSIEL, saiu da sua casa para buscar sua filha, de nome CLARICE, de 12 (doze) anos de idade. Ao retornar para a sua casa, quando estava em frente ao portão, ROGERIO foi surpreendido por JOSIEL, o qual desferiu golpes de faca em seu desfavor
.

Nesse instante,
o denunciado não disse nenhuma palavra a ROGERIO, apenas se aproximou dele e desferiu os golpes
.
Ao tentar se defender, ROGERIO teve a mão esquerda atravessada com um golpe de faca. A seguir, o denunciado desferiu um golpe de faca na barriga de ROGERIO. Ato contínuo, ROGERIO correu para dentro de sua residência e, enquanto ROGERIO fechava o portão gradeado da casa, JOSIEL continuou a golpeá-lo, ferindo as mãos de ROGERIO com golpes de faca.
Após a vítima conseguir fechar o portão, JOSIEL foi embora e a Polícia foi acionada. (...)”

Diante disso, o réu restou denunciado nas iras do art. 129, “caput”, do Código Penal, com relação à vítima ALEXSANDRO DE SOUZA MOURA; art. 121, “caput”, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por 03 (três) vezes, com relação às vítimas ALEXSANDRO DE SOUZA MOURA, DAVID SANTANA LEAL e ROGERIO HOLZ, na forma do artigo 69 do Código Penal, sendo pronunciado nos termos da denúncia (fls. 154/156-v - ID nº 11430214).

Sabe-se que a Pronúncia “
(...) encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas serão dirimidas durante a segunda fase do procedimento do Júri.” (AgRg no AREsp n. 2.384.494/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

A respeito do tema, segue o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se alegava nulidade da sentença de pronúncia por se basear exclusivamente em testemunhos indiretos e pela inclusão de qualificadoras sem fundamentação adequada.

2. O Tribunal de origem não conheceu da matéria, mas afastou a alegação de flagrante ilegalidade na sentença de pronúncia, considerando comprovada a materialidade e apontados indícios suficientes de autoria.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença de pronúncia, baseada em indícios de autoria e materialidade, pode ser anulada por alegada dependência de testemunhos indiretos e se as qualificadoras podem ser excluídas na via do habeas corpus.

III. Razões de decidir4.
A sentença de pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza necessária à condenação, mas apenas indícios de autoria e materialidade.

5. A revisão do acervo fático-probatório não é cabível na via do habeas corpus, sendo necessário recurso próprio para tal análise.

6. A exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, para não usurpar a competência do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese7. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A sentença de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade, não cabendo sua anulação por alegada dependência de testemunhos indiretos na via do habeas corpus. 2. A exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413, § 1º; CP, art. 121, § 2º, I e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 627.882/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02.03.2021.

(
STJ.
AgRg no HC n. 942.936/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024,
DJEN de 23/12/2024
.)”

Em suma, alega a defesa que o réu agiu destituído de
animus necandi
; que inexiste lastro probatório mínimo para a Decisão de pronúncia, merecendo os crimes serem desclassificados para delito diverso da competência do Tribunal do Júri.

Feita essa breve análise e com base nas provas coletadas no curso da instrução criminal, verifico que a pretensão da defesa de impronúncia do réu (art. 414, CPP) e/ou desclassificação das condutas para o crime de lesão corporal e/ou contravenção penal de vias de fato em relação às vítimas
Alexsandro de Souza Moura
;
David Santana Leal
e
Rogério Holz
desmerecem acolhida.

As provas de
materialidade dos crimes
decorrem do boletim unificado nº 54385020 (fls. 08/12 - ID nº 13702536); laudo médico do ofendido
Rogério Holz
em ID nº 13702544 e fotografia em ID nº 13702547; ID nº 13702548 e ID nº 13702549; Laudo médico do ofendido
David Santana Leal
em ID nº 13702545 e exame de lesões corporais na vítima
Alexsandro de Souza Moura
em ID nº 13702546.

Os indícios de
autoria delitiva
encontram-se carreados no curso da instrução criminal e podem ser aferidos pelos depoimentos dos Policiais Militares
Nelcy Rezende
e
Madalena Delma Benicio
(fls. 13/16 - ID nº 13702536); Declarações do ofendido
Rogério Holz
na esfera administrativa e em juízo (ID nº 13702591); Declarações administrativas e judiciais dos ofendidos
Alexsandro de Souza Moura
e
David Santana Leal
(ID nº 13702591) e depoimento judicial de
Mirela Mungo
em ID nº 13702592.

Inicialmente, importante pontuar que o réu negou os fatos expostos na denúncia quando interrogado na fase administrativa (ID nº 13702536). Em juízo (ID nº 13702591), sustentou ter agido imbuído da excludente de ilicitude de legítima defesa (art. 25, CP), a despeito de confessar a ingestão de bebida alcoólica no dia dos fatos, misturando whisky e gin.

Todavia, denoto que a versão sustentada pelo pronunciado, além de contraditória, está em descompasso com as demais provas.

Os policiais militares
Nelcy Rezende
e
Madalena Delma Benicio
, ratificaram a narrativa exposta na denúncia, dispondo ter o réu agredido as vítimas na posse de uma faca, denotando o
animus necand
i. Assim descrevem:

“(...) Que Josiel, que estava embriagado, estava arrumando briga com outras pessoas;
que Rogério e David tetaram separar Josiel, que acabou atacando as vítimas com uma faca, lesionando-as
; que esse relato foi passado pelas vítimas no hospital; (...)” (Depoimento do PM Nelcy Rezende - fls. 13/14 - ID nº 13702536)

“(...) segundo populares o Sr. Josiel, desde cedo, estava ingerindo bebidas alcoólicas e á tarde começou a arrumar confusão com os vizinhos e com as pessoas na rua,
que as vítimas Rogério e David tentaram contê-lo e foram esfaqueadas por ele
; (...)” (Depoimento da PM Madalena Delma Benicio - fls. 15/16 - ID nº 13702536)

As declarações das vítimas
Alexsandro de Souza Moura
e
Rogério Holz
, na esfera judicial (ID nº 13702591) são preponderantes para o esclarecimento dos fatos, dispondo ambos ter o réu agido imbuído de
animus necandi.

O ofendido
Alexsandro de Souza Moura
disseca perante a autoridade judicial os seguintes fatos (ID nº 13702591):

“Mora próximo do réu; o réu estava discutindo com terceiro, a esposa interveio e o declarante foi pra proteger sua esposa Izaura.
Quando o réu agrediu a esposa o declarante foi protegê-la,
tendo o réu lhe dado um soco no abdômen
, momento em que o declarante revidou com um soco nas costas do réu
.
Em seguida, após a briga corporal, o réu compareceu ao local na posse de 02 (duas) facas, tendo acertado a mão do declarante e sua jaqueta
.
O réu deu mais de um golpe, tendo apenas um golpe de faca lhe atingido
; Confirma os fatos expostos no curso da investigação;
O réu mirou a faca no seu peito e na sua visão a intenção do réu era ceifar a sua vida
; O réu estava transtornado, tendo ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos; Também estava na posse de um facão, na tentativa de se defender. Alega que não tinha ingerido bebida alcoólica; (...)”

Corroborando a narrativa exposta acima, foram as declarações do ofendido
Rogério Holz
em juízo (ID nº 13702591), oportunidade em que ratificou os fatos descritos na peça incoativa (ID nº 13702540) e asseverou que o acusado lhe proferiu diversas facadas quando estava retornando à sua residência na companhia da filha, após buscá-la no ponto de ônibus, no retorno da escola. Na audiência instrutória, o declarante mostrou as cicatrizes advindas das agressões, em sua mão, proveniente da facada desferida pelo réu, relatando que recebeu outro golpe que lhe atingiu a região do abdômen. Outrossim, expõe que ingressou em sua residência, passando pelo primeiro portão e que a despeito disso, o pronunciado continuado as investidas, somente cessando as agressões quando ultrapassou uma segunda porta de vidro da sua casa.

Sobre os fatos que antecederam a agressão na qual foi vítima, praticados em detrimento do ofendido
Alexsandro de Souza Moura
, o declarante
Rogério Holz
declara em juízo (ID nº 13702591) que “
viu o momento em que o réu deu um soco, golpe na Sra. Izaura, tendo o marido desta, Alexsandro intervindo. Os dois trocaram socos; viu o momento em que o réu voltou ao local na posse de duas facas; (...)
”

Outrossim, preponderantes são os relatos da depoente
Mirela Mungo Moura
, sob o crivo do contraditório judicial (ID nº 13702591). Em audiência instrutória, a testemunha ratifica os fatos descritos na denúncia, praticados em face dos ofendidos
Alexsandro de Souza Moura
e
Rogério Holz
, dispondo ainda ter visualizado o momento em que o réu tentou ceifar a vida da vítima
David Santana Leal
. Declarou a testemunha Mirela, que o ofendido
David Santana Leal
conseguiu se desvencilhar do golpe de faca desferido pelo réu, tendo o artefato atingido a parede do beco. Alega que assim procedeu o pronunciado, na fúria de tentar abrir o portão e que até hoje no local consta a marca do golpe na parede.

Diante disso, verifico que a Decisão de pronúncia restou proferida nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, assim como restam provas de que o recorrente agiu imbuído de
animus necandi
, sendo necessária a sua condução a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Neste caminhar, havendo lastro probatório mínimo no sentido de ter o réu agido imbuído de
animus laedendi
quanto ao réu
Alexsandro de Souza Moura
, em relação à primeira conduta típica e mediante
animus necandi
em face deste ofendido e das vítimas
David Santana Leal
e
Rogério Holz
, não alcançando o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade (art. 14, II, CP), incumbe ao Conselho de Sentença apreciar os pedidos de desclassificação dos fatos para o crime de lesão corporal e/ou para a contravenção penal de vias de fato.

Remansosa a orientação da Corte Superior de Justiça acerca do tema, conforme precedentes que trago à colação:

“DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JURI. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme de que compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos e decidir se a desclassificação para lesão corporal é cabível, diante da alegação de ausência de animus necandi
.

2.

O Tribunal a quo, ao manter a decisão de pronúncia pela prática do crime de homicídio tentado, destacou não ser possível descartar a vontade livre e consciente do recorrente de ter intentado contra a vida da vítima, sendo inviável, portanto, a desclassificação requerida pela defesa nesta fase processual, considerando a competência exclusiva do Tribunal do Júri.

3. Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, como requer a parte recorrente, seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo em recurso especial a que se nega provimento.

(
STJ.
AREsp n. 2.900.809/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025,
DJEN de 28/5/2025
.)”

“DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

Direito processual penal. Agravo em recurso especial. Pronúncia.

Homicídio qualificado tentado. Legítima defesa. Desclassificação.

Agravo desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que manteve a pronúncia do recorrente por tentativa de homicídio qualificado.

2. O recorrente foi pronunciado como incurso nas penas do artigo 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, (por três vezes - três vítimas), na forma do art. 69, todos do Código Penal.

3. O Tribunal a quo confirmou a sentença de pronúncia, entendendo haver indícios de materialidade e autoria dos delitos, com base em provas documentais e testemunhais.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a pronúncia do recorrente deve ser mantida, considerando a alegação de ausência de ausência de materialidade por inexistência de exame de corpo de delito direto, de legítima defesa, e de ausência de dolo homicida.

5. Discute-se, também, se a desclassificação para lesão corporal é cabível, diante da alegação de ausência de animus necandi.

III. Razões de decidir

6. O Tribunal de origem concluiu pela presença de elementos indicativos dos crimes, com base em laudos de exame de corpo de delito indireto e outros meios probatórios idôneos.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a pronúncia mesmo na ausência de exame de corpo de delito direto, desde que outros meios probatórios idôneos estejam presentes.

8.
A tese de legítima defesa não é inconteste, pois há mais de uma versão a respeito da motivação para a prática delitiva, impondo-se a submissão do caso ao Tribunal do Júri
.

9. Não há prova inequívoca da ausência de dolo na conduta imputada ao recorrente, considerando, notadamente, os diversos golpes de faca desferidos contra regiões vitais das vítimas, competindo ao Tribunal do Júri decidir sobre a intenção do réu.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A materialidade delitiva pode ser comprovada por outros meios probatórios idôneos, dispensando o exame de corpo de delito para fins de pronúncia. 2.
A tese de legítima defesa, quando não inconteste, demanda a submissão do caso ao Tribunal do Júri
. 3.
A desclassificação do delito só é cabível diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu
".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CPP, art. 414; CPP, art. 158; CP, art. 25; Súmula n. 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 818.956/AL, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe de 16/11/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.037.421/AL, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 24/3/2022; STJ, AgRg no HC n. 966.099/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 13/2/2025; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/2/2023.

(
STJ.
AREsp n. 2.817.059/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025,
DJEN de 10/4/2025
.)”

Por fim, vislumbro que persistem os requisitos da prisão preventiva (art. 312, CPP), sendo inviável proceder a substituição da medida por outras cautelares mais brandas (art. 319, CPP).

Digo isso não somente pela gravidade concreta dos crimes imputados ao pronunciado - tentativa de homicídio em face de 03 (três) vítimas diversas e lesão corporal em detrimento de um dos ofendidos -, mas também pelo receio demonstrado pelos ofendidos e testemunhas sobre o comportamento do réu quando promove ingestão de bebidas alcoólicas e na hipótese de eventual ato danoso promovido em desfavor daqueles.

Tal fato pode ser demonstrado pela mudança na versão fática, dissecada na esfera policial e em juízo, pelo ofendido
David Santana Leal
(ID nº 13702591), indicando que a prisão preventiva do recorrente afigura-se como adequada para a garantia da ordem pública; regular instrução criminal e eventual aplicação da lei penal e com o fim de assegurar a integridade física das vítimas.

A propósito, enfatizo que o fato do paciente ostentar condições pessoais favoráveis, o que não restou comprovado nos autos, dada a certidão de antecedentes criminais de fl. 29 (ID nº 13702536), constitui fundamento insuficiente para a soltura do recorrente. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO EVIDENCIADO. COMPLEXIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A validade da segregação cautela r está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Esta Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

3. No caso, verifica-se a gravidade concreta do delito evidenciado pelo modus operandi empregado no delito tendo em vista que "a vítima teria sido atingida por golpes de instrumento cortante no pescoço (esgorjamento). O cadáver, na sequência, teria sido ocultado em túmulo do cemitério local".

4.
Além disso, condições pessoais favoráveis não são aptas, por si sós, a embasar a revogação da prisão preventiva do agente.

Precedente.

5.
No mais, presentes fundamentos concretos para justificar a custódia, não se revela viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
. Precedente.

6. Por fim, "não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta" (HC n. 499.437/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 17/6/2019).

7. Ademais, não se verifica excesso de prazo no trâmite processual quando demonstrada complexidade apta a justificar a apontada delonga. Precedente.

8. No caso em tela, diligências investigatórias, quebras de sigilo telefônico e mandados de busca e apreensão são peculiaridades que justificam a dilatação dos prazos processuais e rechaçam a tese de desídia do Juízo de primeiro grau.

9. Por fim, "a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida [...]

levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem" (AgRg no HC n. 732.879/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022).

10. No presente caso, "a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo" (AgRg no HC n. 564.852/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020).

11. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 988.766/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025,
DJEN de 12/5/2025.
)”

Desse modo, configurados os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, é inviável acolher a pretensão da defesa de revogação da prisão preventiva e/ou substituição por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

Ante o exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
in totum
a pronúncia do recorrente pelos crimes previstos na peça acusatória.

É como voto.